Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000175-86.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO S/A
AGRAVADOS: SADY ELIAS SOLETTI E OUTRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DE CREDOR FIDUCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATRÍCULA ATUALIZADA QUE REGISTRA QUITAÇÃO E BAIXA DAS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE REGISTRAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS REGISTRADOS – FÉ PÚBLICA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOMINIAL POSTERIOR – BEM QUE PERMANECE NO PATRIMÔNIO DA EXECUTADA – PENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O agravante, instituição financeira, sustenta que o imóvel penhorado foi objeto de consolidação da propriedade em seu favor mediante procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária (Lei no 9.514/97), razão pela qual não poderia ser objeto de constrição judicial por não mais integrar o patrimônio da executada.
Contudo, o agravante não apresentou documentação mínima que comprovasse a manutenção da consolidação da propriedade ou a realização de leilão extrajudicial com posterior alienação do bem, limitando-se a alegações desprovidas de suporte probatório.
A matrícula atualizada do imóvel registra expressamente, nas averbações 7 e 8, a quitação e baixa das garantias fiduciárias, referindo-se ao mesmo documento do contrato de financiamento (no 667741-P), sem qualquer averbação posterior que demonstre nova transmissão dominial em favor do banco ou de terceiro.
O sistema registral brasileiro é regido pelo princípio da publicidade, segundo o qual os atos registrados produzem efeitos erga omnes e gozam de presunção de veracidade, sendo que a presunção de propriedade, para fins de sujeição ou não à penhora, decorre daquilo que se extrai da matrícula.
A extinção da alienação fiduciária por quitação, tal como consta das averbações, afasta o óbice à constrição, e, ausente averbação que demonstre alienação posterior do bem, subsiste a aparência registral de que o imóvel permanece no patrimônio da executada, mantendo-se hígida a penhora.
Incumbia ao agravante demonstrar documentalmente que a quitação decorreu do procedimento de consolidação e posterior alienação do bem, e não de pagamento pela devedora, o que não fez.
Não estão presentes os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência pleiteada, seja pela ausência de probabilidade qualificada da tese sustentada, seja pela inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Recurso desprovido. Decisão mantida. Tutela recursal revogada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIZIMEIRE VIEIRA DE CAMARGO PEREIRA - CPF: 275.178.738-06 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.996.101-96 (ADVOGADO), JOAO VITOR GOMES DA SILVA SCARTON - CPF: 230.602.728-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DE CREDOR FIDUCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATRÍCULA ATUALIZADA QUE REGISTRA QUITAÇÃO E BAIXA DAS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE REGISTRAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS REGISTRADOS – FÉ PÚBLICA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOMINIAL POSTERIOR – BEM QUE PERMANECE NO PATRIMÔNIO DA EXECUTADA – PENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O agravante, instituição financeira, sustenta que o imóvel penhorado foi objeto de consolidação da propriedade em seu favor mediante procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária (Lei no 9.514/97), razão pela qual não poderia ser objeto de constrição judicial por não mais integrar o patrimônio da executada.

Contudo, o agravante não apresentou documentação mínima que comprovasse a manutenção da consolidação da propriedade ou a realização de leilão extrajudicial com posterior alienação do bem, limitando-se a alegações desprovidas de suporte probatório.

A matrícula atualizada do imóvel registra expressamente, nas averbações 7 e 8, a quitação e baixa das garantias fiduciárias, referindo-se ao mesmo documento do contrato de financiamento (no 667741-P), sem qualquer averbação posterior que demonstre nova transmissão dominial em favor do banco ou de terceiro.

O sistema registral brasileiro é regido pelo princípio da publicidade, segundo o qual os atos registrados produzem efeitos erga omnes e gozam de presunção de veracidade, sendo que a presunção de propriedade, para fins de sujeição ou não à penhora, decorre daquilo que se extrai da matrícula.

A extinção da alienação fiduciária por quitação, tal como consta das averbações, afasta o óbice à constrição, e, ausente averbação que demonstre alienação posterior do bem, subsiste a aparência registral de que o imóvel permanece no patrimônio da executada, mantendo-se hígida a penhora.

Incumbia ao agravante demonstrar documentalmente que a quitação decorreu do procedimento de consolidação e posterior alienação do bem, e não de pagamento pela devedora, o que não fez.

Não estão presentes os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência pleiteada, seja pela ausência de probabilidade qualificada da tese sustentada, seja pela inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Tutela recursal revogada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000175-86.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

SADY ELIAS SOLETTI E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MM. Juiz de Direito
Leonardo Lucio Santos
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0004531-59.2015.8.11.0055, promovida por Sady Elias Soletti em face de Luizimeire Vieira de Camargo Pereira, a qual rejeitou o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que postulava o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 83.343 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, determinando o prosseguimento regular da execução com a expedição de novo mandado de avaliação do bem.

A parte agravante, na condição de terceiro interessado, sustenta que o imóvel penhorado foi objeto de alienação fiduciária em garantia, nos termos da Lei no 9.514/97, e que, em razão da inadimplência da devedora fiduciante, procedeu-se à consolidação da propriedade em seu favor, conforme previsão legal.

Argumenta que a quitação registrada nas averbações 7 e 8 da matrícula não decorreu de pagamento pela executada, mas sim do procedimento de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, seguido da realização do bem mediante leilão extrajudicial, o que importou em quitação mútua da dívida e extinção da alienação fiduciária.

Aduz que, por força da consolidação, o imóvel passou a integrar definitivamente o patrimônio da instituição financeira, deixando de pertencer à executada, razão pela qual não poderia ser objeto de constrição judicial na execução movida por terceiro.

Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impenhorabilidade de bens alienados fiduciariamente, por não integrarem o patrimônio do devedor-executado.

Requer, ao final, o recebimento do agravo com a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato cancelamento da indisponibilidade do imóvel, por não mais integrar o patrimônio da executada.

Custas de preparo recolhidas (Id. 344649867).

A tutela recursal foi deferida em parte por mim, em 13/02/2026, “
tão somente para determinar a suspensão de quaisquer atos de alienação judicial do imóvel matriculado sob o no 83.343 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, até o julgamento definitivo do recurso, mantendo-se, contudo, a penhora registrada e os demais atos executórios que não importem em expropriação do bem”
(sic), conforme decisão monocrática Id. 345969365.

Intimado, o agravado
Sady Elias Soletti
apresentou contraminuta na peça Id. 352173882, sustentando que a dívida garantida pela alienação fiduciária foi quitada, conforme as averbações 7 e 8 da matrícula no 83.343, inclusive antes mesmo de o imóvel ter sido indicado à penhora no processo.

Invoca o Tema Repetitivo 1.288 do STJ, que definiu que, antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário.

Argumenta que, purgada a mora após a consolidação da propriedade, o entendimento do STJ é de que o ato de consolidação deve ser revertido em respeito ao contrato, preservando-se o ato jurídico perfeito de retomada contratual por meio das averbações 7 e 8 da matrícula.

Aduz que o juízo de origem já havia reconhecido tal quitação da dívida garantida pela alienação fiduciária, o que atrai a incidência do art. 507 do CPC.

Reforça que inexiste alienação fiduciária vigente sobre o imóvel em favor do banco agravante, tendo sido objeto de quitação e baixa definitiva.

Afirma que a primeira e única constrição efetiva sobre o imóvel é justamente a penhora objeto da R.11/83.343, oriunda do processo executivo, pois a ordem de indisponibilidade anterior foi devidamente cancelada.

Requer o total desprovimento do recurso, revogando-se o efeito suspensivo parcialmente deferido, mantendo-se incólume a decisão do juízo de origem.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradora de Justiça
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou-se no Id. 352173882 no sentido de que a demanda não denota interesse que justifique a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses descritas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e no art. 178 e incisos do CPC. Consignou que a questão em debate, a despeito de sua importância para os litigantes, não possui transcendência para a sociedade e versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis, de pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais, razão pela qual deixou de se manifestar no feito.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
em Id. 364330872, noticiando
“o integral cumprimento da decisão liminar proferida por Vossa Excelência, com a suspensão dos atos de expropriação (leilão ou praça), mantendo-se, entretanto, a penhora”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Bradesco S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, subscrita pelo Juiz de Direito Leonardo Lucio Santos, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0004531-59.2015.8.11.0055, promovida por
Sady Elias Soletti
em face de Luizimeire Vieira de Camargo Pereira, o qual rejeitou o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que postulava o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 83.343 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, determinando o prosseguimento regular da execução com a expedição de novo mandado de avaliação do bem.

O agravante, na condição de terceiro interessado, sustenta que o imóvel penhorado foi objeto de alienação fiduciária em garantia, nos termos da Lei no 9.514/97, e que, em razão da inadimplência da devedora fiduciante, procedeu-se à consolidação da propriedade em seu favor, conforme previsão legal. Argumenta que a quitação registrada nas averbações 7 e 8 da matrícula não decorreu de pagamento pela executada, mas sim do procedimento de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, seguido da realização do bem mediante leilão extrajudicial, o que importou em quitação mútua da dívida e extinção da alienação fiduciária. Aduz que, por força da consolidação, o imóvel passou a integrar definitivamente o patrimônio da instituição financeira, deixando de pertencer à executada, razão pela qual não poderia ser objeto de constrição judicial na execução movida por terceiro. Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impenhorabilidade de bens alienados fiduciariamente, por não integrarem o patrimônio do devedor-executado.

Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para determinar o imediato cancelamento da constrição do imóvel, por não mais integrar o patrimônio da executada.

Pois bem.

O recurso não comporta o almejado provimento.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 83.343 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, considerando a alegação do agravante de que o bem teria sido objeto de consolidação da propriedade em seu favor, em decorrência de procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária, nos moldes da Lei no 9.514/97.

O banco agravante sustenta que a quitação registrada nas averbações 7 e 8 da matrícula não decorreu de pagamento pela parte executada, mas sim do procedimento de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, seguido da realização do bem mediante leilão extrajudicial, importando em quitação mútua da dívida e extinção da alienação fiduciária. Argumenta que, por força da consolidação, o imóvel passou a integrar definitivamente o patrimônio da instituição financeira, deixando de pertencer à executada, razão pela qual não poderia ser objeto de constrição judicial.

Ocorre que, a despeito da impressão prefacial exposta na decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, a instituição financeira não se deu ao trabalho de juntar ao feito mínima documentação que evidencie a substância de sua alegação no sentido de que se mantém a consolidação da propriedade. Poderia, por exemplo, ter juntado na origem provas que demonstrariam cabalmente que a quitação constante na matrícula não se refere à dívida garantida pela alienação fiduciária registrada, especialmente, o inteiro teor dos informes que deram origem às averbações de quitação registradas na matrícula.

Em contrapartida, tem-se que as informações constantes na matrícula gozam de fé pública por estarem registradas no registro público e não foram retorquidas por documentação e comprovação idônea da financeira no sentido de manutenção da alienação fiduciária, frisando-se que o sistema registral brasileiro é regido pelo princípio da publicidade, segundo o qual os atos registrados produzem efeitos erga omnes e gozam de presunção de veracidade, sendo que, no caso, a matrícula atualizada registra expressamente a baixa de garantias fiduciárias por quitação nas averbações 7 e 8, sem qualquer averbação posterior que demonstre nova transmissão dominial em favor do banco ou de terceiro. Veja-se:

Como se vê da Av.7/83.343, procedeu-se a quitação da dívida constante na matrícula, havendo expressa referência ao documento número 667741-P, o qual é exatamente o mesmo do contrato de financiamento com alienação fiduciária, consoante se infere do R.2 da mesma matrícula. Aliás, reforçando a inferência que a quitação se refere ao contrato, frisa-se que antes da Av.7 não havia nenhuma outra dívida que não à registrada por força do referido financiamento.

Veja-se:

Neste sentido, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, em matéria registral e expropriatória, os efeitos jurídicos perante terceiros dependem da publicidade registral, sendo que a presunção de propriedade, para fins de sujeição ou não à penhora, decorre daquilo que se extrai da matrícula, conforme acima delineado, não do procedimento de execução extrajudicial alegado. Destarte, embora o agravante sustente que os atos de consolidação e alienação ocorreram no âmbito administrativo próprio da alienação fiduciária, essa alegação, desprovida de correspondência registral, não supera a presunção decorrente das averbações constantes da matrícula.

A matrícula atualizada, juntada aos autos originários no Id. 220370603, registra que as garantias fiduciárias foram baixadas por quitação. Além disso, não há, no documento, menção expressa à alienação subsequente realizada em favor do banco ou de terceiro, tampouco averbação que indique a titularidade atual do domínio decorrente de eventual arrematação, adjudicação ou transferência após consolidação.

Deste modo, a extinção da alienação fiduciária por quitação, tal como consta das averbações 7 e 8, afasta, no estado atual do registro, o óbice anteriormente reconhecido, que restringia a constrição aos direitos aquisitivos.

De outra feita, ausente averbação posterior que demonstre nova transmissão dominial em favor do banco ou de terceiro, subsiste, perante o juízo executivo, a aparência registral de que o bem está desembaraçado, permanecendo hígida a penhora lançada na R.11.

Deste modo, verifica-se que o agravante se limita a alegar que a quitação decorreu do procedimento de consolidação e posterior alienação do bem, mas não apresenta qualquer documento que comprove essa assertiva, de modo que a mera alegação, desacompanhada de prova documental robusta, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade que emana dos registros públicos. Ou seja, o acervo documental constante dos autos não demonstra, em grau suficiente, que o imóvel tenha sido efetivamente alienado após consolidação, nem que a executada não mais detenha posição jurídica oponível perante terceiros. Se efetivamente houve consolidação seguida de alienação do bem em leilão extrajudicial, incumbia ao agravante demonstrar documentalmente essa circunstância, o que não fez.

Ademais, o agravado trouxe aos autos argumentação jurídica consistente, invocando o Tema Repetitivo 1.288 do STJ, que definiu que, antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário. Purgada a mora após a consolidação da propriedade, o entendimento do STJ é de que o ato de consolidação deve ser revertido em respeito ao contrato, preservando-se o ato jurídico perfeito de retomada contratual.

No caso dos autos, as averbações 7 e 8 da matrícula no 83.343 registram expressamente a quitação e baixa das garantias fiduciárias, o que evidencia a extinção da alienação fiduciária. Essa quitação ocorreu antes mesmo de o imóvel ter sido indicado à penhora no processo executivo, conforme demonstrado pelo agravado. Uma vez quitada a dívida garantida pela alienação fiduciária, o bem retorna ao patrimônio da devedora fiduciante, tornando-se passível de constrição judicial em execução movida por terceiro.

Em suma, a alegação do agravante de que a quitação decorreu do procedimento de consolidação e posterior alienação do bem, e não de pagamento pela devedora, não encontra respaldo em qualquer documento, sendo que, no caso, a matrícula registra expressamente a quitação e baixa das garantias fiduciárias, sem qualquer menção a alienação do bem em leilão extrajudicial ou transferência de propriedade para terceiro, de modo que, se efetivamente houve alienação do bem após a consolidação, deveria constar na matrícula o registro dessa transferência, o que não ocorreu.

Portanto, o prosseguimento da execução, com renovação da avaliação, harmoniza-se com o interesse processual do exequente e com a evolução processual, após o retorno da carta precatória. Não se encontram presentes os requisitos necessários ao acolhimento da medida de urgência pleiteada pelo agravante, seja pela ausência de probabilidade qualificada da tese sustentada, seja pela inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida. Por conseguinte, revogo a liminar recursal outrora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026